Tribunal: TJMT
Processo: 0008100-13.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008100-13.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SILVANA CRISTINA DA SILVA BARBOSA - CPF: 569.130.011-34 (APELANTE), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), ANA MARIA ROSA TREVISAN - CPF: 013.727.541-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS - CPF: 593.885.011-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL CIVIL. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INFRAÇÃO FUNCIONAL GRAVE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO DEMISSIONÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo, por meio da qual se pretendia anular ato de demissão do cargo de Investigadora da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, com reintegração ao cargo e pagamento dos vencimentos retroativos. A exoneração decorreu de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que apurou seu suposto envolvimento logístico em roubo a banco na modalidade "novo cangaço". A autora alegou violação à presunção de inocência, reformatio in pejus, desproporcionalidade da sanção e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de condenação criminal impede a imposição de sanção disciplinar; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo disciplinar; (iii) apurar eventual ocorrência de
reformatio in pejus
; e (iv) verificar a proporcionalidade da penalidade de demissão aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sanção disciplinar pode ser aplicada independentemente da existência de condenação criminal, em razão da independência entre as esferas penal, cível e administrativa, conforme jurisprudência do STF e STJ.

4.

O PAD respeitou integralmente o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa assegurados, sendo a servidora regularmente intimada, assistida por advogado, e oportunizada a produção de provas e interposição de recursos administrativos.

5.

Não se configura reformatio in pejus, pois não houve decisão anterior aplicando penalidade mais branda que tenha sido agravada; a sugestão da comissão processante possui natureza opinativa e não vinculante.

6.

A gravidade da infração funcional — participação em organização criminosa e apoio logístico a roubo violento — justifica a aplicação da penalidade máxima, em observância ao princípio da proporcionalidade.

7.

O ato administrativo de demissão foi praticado por autoridade competente, devidamente motivado e em conformidade com a legislação estadual, não sendo cabível ao Judiciário adentrar no mérito do juízo administrativo.

8.

A existência de bons antecedentes funcionais não impede, por si só, a aplicação de pena de demissão diante da extrema gravidade da conduta apurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sanção administrativa pode ser aplicada independentemente de condenação penal, desde que demonstrada a infração funcional e não reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria.

2.

O contraditório e a ampla defesa estão assegurados quando o servidor participa de todas as fases do PAD, com possibilidade de produzir provas e interpor recursos.

3.

Não configura reformatio
in pejus
a aplicação de penalidade mais grave por autoridade competente quando inexistente decisão anterior definitiva aplicando sanção mais branda.

4.

A demissão de servidor público é proporcional quando fundamentada em conduta grave incompatível com os deveres funcionais, mesmo diante de bons antecedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei Complementar Estadual/MT nº 407/2010, arts. 218, incisos II, V, VII, IX, XIII e XIV, 220, §2º, e 236, incisos I, II e III; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR RMS 35469/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15.02.2019, DJe 11.03.2019; TJMT, AgInst nº 1003262-21.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 21.08.2024, DJe 27.08.2024; TJMT, ApCiv nº 1004432-65.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13.11.2025, DJe 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Silvana Cristina da Silva Barbosa contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de ato administrativo, proposta com o intuito de anular o ato de exoneração da autora do cargo de investigadora da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, requerendo ainda a reintegração ao serviço público e o pagamento retroativo dos vencimentos.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o Processo Administrativo Disciplinar que ensejou sua demissão foi instaurado com base em inquérito policial referente a suposto envolvimento em crime de organização criminosa e assalto a banco na modalidade "novo cangaço", mas sem a existência de condenação criminal.

Aduz que a penalidade aplicada foi desproporcional, que houve
reformatio in pejus
durante a revisão do PAD, e que não foram respeitados os princípios do contraditório, ampla defesa, presunção de inocência, impessoalidade e verdade material.

Requer a nulidade do ato administrativo, com a consequente reintegração ao cargo e pagamento das verbas devidas.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o recorrido, Estado de Mato Grosso, defende a regularidade do PAD, afirmando que foram respeitadas todas as garantias legais e constitucionais, e que a pena de demissão encontra respaldo nas provas constantes dos autos e nos dispositivos da Lei Complementar Estadual n. 407/2010.

Reforça, ainda, a impossibilidade de o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo disciplinar, estando limitada sua atuação à análise da legalidade do ato.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a manifestação ministerial. (id. 328790869).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a parte recorrente, Silvana Cristina da Silva Barbosa, interpôs Recurso de Apelação contra a sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo, por meio da qual buscava a invalidação de sua demissão do cargo de Investigadora de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso.

A exoneração decorreu de processo administrativo disciplinar instaurado para apurar suposta participação da servidora em roubo à agência do Banco do Brasil de Santo Antônio do Leste, ocorrido em 11 de novembro de 2011, na modalidade denominada "novo cangaço".

Confere-se dos autos que a servidora, aqui recorrente, ingressou no serviço público estadual em 23 de agosto de 2001, exercendo o cargo de Investigadora de Polícia sob a matrícula n. 95701, lotada na Central de Flagrantes de Cuiabá.

Em 2011, foi deflagrada investigação criminal que apurou o referido roubo, no qual cinco homens fortemente armados efetuaram disparos, renderam vítimas e atearam fogo em veículos utilizados para a fuga, posteriormente escondendo-se na mata.

A investigação apontou que a servidora teria prestado suporte logístico aos integrantes da organização criminosa.

Em razão dos fatos apurados no inquérito policial, a Corregedoria-Geral da Polícia Judiciária Civil instaurou, por meio da Portaria n. 012/2012, o Processo Administrativo Disciplinar n. 335528/2012.

No caso em exame, o Procedimento Administrativo Disciplinar foi instaurado com fundamento na Lei Complementar Estadual n. 407/2010, com o objetivo de apurar possíveis infrações funcionais cometidas pela servidora em razão de sua suposta participação em grave crime de assalto à agência do Banco do Brasil, ocorrido em 11 de novembro de 2011 no município de Santo Antônio do Leste – MT, na modalidade criminosa conhecida como "novo cangaço".

Consta dos autos que a acusada, na condição de investigadora de polícia, teria oferecido apoio logístico aos criminosos, fato que ensejou a apuração de violações funcionais previstas nos incisos II, V, VII, IX, XIII e XIV do artigo 218, bem como nas infrações administrativas previstas no artigo 220, §2º, da mencionada Lei Complementar. (id. 315946436, fls. 177/237).

Durante a tramitação do processo administrativo disciplinar, foi assegurada à acusada a participação efetiva em todos os atos processuais.

A servidora constituiu advogado, apresentou defesa prévia, acompanhou a instrução processual, arrolou testemunhas, apresentou defesa escrita após a conclusão dos trabalhos e interpôs recursos administrativos. (id. 315946437, fls. 245/275)

Foi regularmente intimada de todos os atos e decisões, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ao final da instrução, a comissão processante elaborou relatório circunstanciado dos fatos apurados, sugerindo a aplicação de pena de suspensão de noventa dias. (id. 315946437, fls. 228/239)

O Corregedor-Geral da Polícia Judiciária Civil, ao receber o relatório, verificou que a referida penalidade excedia sua competência funcional, limitada pelo artigo 236, inciso II, da Lei Complementar n. 407/2010 a suspensões de até sessenta dias. Em razão dessa limitação legal, a autoridade instauradora absteve-se de proferir decisão, não havendo, portanto, qualquer ato decisório nesta fase processual.

Após a intimação do relatório final, a defesa interpôs recurso hierárquico ao Conselho Superior da Polícia Civil. Aquele colegiado, por maioria de cinco votos contra quatro, manifestou opinião pela aplicação da pena de suspensão de noventa dias. (id. 315946437, fls. 263/276)

Contudo, conforme se extrai dos autos do processo administrativo, tal manifestação possuía natureza meramente opinativa, não constituindo decisão definitiva, uma vez que o Conselho Superior não detém competência para aplicar penalidades, nos termos da estrutura funcional estabelecida pela Lei Complementar n. 407/2010.

Desse modo, o Diretor-Geral da Polícia Civil, autoridade competente para aplicar pena de suspensão de até noventa dias, conforme o artigo 236, inciso III, da Lei Complementar n. 407/2010, ao analisar os autos, não acolheu a sugestão da comissão processante nem a manifestação majoritária do Conselho Superior.

Alinhando-se à posição minoritária daquele colegiado (quatro votos), o Diretor-Geral entendeu que a conduta apurada era de extrema gravidade, causando inequívoco prejuízo à atividade funcional e ao prestígio da instituição policial, justificando a aplicação da penalidade máxima prevista no estatuto funcional.

Considerando que a pena de demissão excedia sua competência funcional, o Diretor-Geral da Polícia Civil remeteu os autos ao Governador do Estado de Mato Grosso, única autoridade competente para aplicar a referida sanção, nos termos do artigo 236, inciso I, da Lei Complementar n. 407/2010. (id. 315946437, fl. 299)

A defesa interpôs pedido de reconsideração perante o Diretor-Geral, que não o conheceu por manifesta incompetência, uma vez que somente o Governador poderia reapreciar matéria relativa à pena de demissão. (id. 315946437, fls. 301/309).

Posteriormente, a defesa apresentou recurso administrativo, que foi regularmente encaminhado pela via hierárquica até o Chefe do Poder Executivo Estadual. (id. 315946437, fls. 316/324)

Os autos foram submetidos à análise da Procuradoria-Geral do Estado, que atestou a legalidade e regularidade de todo o processamento, considerando o feito apto ao julgamento final.

O Governador do Estado, no exercício de sua competência constitucional e legal, ratificou o entendimento do Diretor-Geral da Polícia Civil e determinou a aplicação da pena de demissão, formalizada por meio do Ato n. 22.853/2014, publicado em 29 de setembro de 2014. (id. 315946437, fls. 342/349).

Inconformada com a decisão administrativa, a servidora ajuizou a presente ação anulatória de ato administrativo, postulando a declaração de nulidade do ato demissório e sua consequente reintegração aos quadros da Polícia Civil, bem como o pagamento de todos os subsídios e vantagens do período em que permaneceu afastada do cargo.

Sustentou, em síntese, a ausência de condenação criminal com trânsito em julgado, a violação ao princípio da presunção de inocência, a insuficiência de provas para fundamentar a demissão e a ocorrência de
reformatio in pejus
, uma vez que a pena inicialmente sugerida foi de suspensão e posteriormente agravada para demissão.

O juízo de primeiro grau, após regular tramitação, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

A sentença reconheceu a independência entre as esferas administrativa e penal, destacou que o processo administrativo disciplinar observou todas as garantias constitucionais, especialmente o contraditório e a ampla defesa, e concluiu que a penalidade aplicada encontra-se devidamente fundamentada no ordenamento jurídico estadual.

Consignou que não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, limitando-se o controle judicial à análise da legalidade do ato impugnado. (id. 315946863).

Dessa sentença, se insurge a apelante, reiterando os fundamentos expendidos na petição inicial, sustentando, em síntese, que o processo administrativo disciplinar está eivado de vícios insanáveis. E que não houve condenação criminal transitada em julgado e que, portanto, deveria prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência.

Argumenta, ainda, que as provas colhidas no inquérito policial são insuficientes para sustentar a demissão, especialmente porque os depoimentos dos próprios envolvidos teriam excluído sua participação ativa nos fatos criminosos.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade do ato administrativo que determinou a demissão da apelante do cargo de Investigadora de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, especialmente quanto à alegada violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Sustenta a recorrente, em síntese, a ocorrência de
reformatio in pejus
, a insuficiência probatória para fundamentar a penalidade aplicada, a desproporcionalidade da sanção e a necessidade de aguardar o trânsito em julgado de eventual condenação criminal.

Com efeito, a análise detida dos autos do processo administrativo disciplinar, cuja integralidade foi trasladada para estes autos, revela que todas as fases procedimentais foram rigorosamente observadas, com estrita obediência aos ditames da Lei Complementar n. 407/2010, que instituiu o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Confira-se que o processo foi instaurado por autoridade competente, mediante portaria devidamente fundamentada, que delimitou com precisão os fatos a serem apurados e as possíveis infrações disciplinares praticadas pela servidora.

Durante toda a tramitação do processo administrativo, foi assegurada à acusada a mais ampla possibilidade de defesa.

A servidora foi regularmente citada, constituiu advogado de sua livre escolha, apresentou defesa prévia minuciosa, acompanhou pessoalmente ou por meio de seu procurador todos os atos da instrução processual, teve oportunidade de arrolar e ouvir testemunhas de defesa, manifestou-se sobre todas as provas produzidas pela acusação, apresentou alegações finais escritas e interpôs recursos administrativos contra as decisões que lhe foram desfavoráveis.

Não se verifica, portanto, qualquer mácula ao exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais asseguradas pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A alegação de nulidade do processo administrativo por suposta violação ao princípio da presunção de inocência não merece acolhimento.

Nesse aspecto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que as esferas administrativa, cível e penal são independentes entre si, não havendo necessidade de aguardar o trânsito em julgado de sentença penal condenatória para a aplicação de sanção disciplinar ao servidor público.

À propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E PENAL . INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1 . Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte, são independentes as instâncias administrativa, cível e penal, excepcionando-se apenas as hipóteses em que é reconhecida, no âmbito penal, a negativa da autoria ou da materialidade do fato. Precedentes. 2. Inexiste violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando é oportunizada ao servidor a faculdade de participar de todo o Processo Administrativo Disciplinar do qual é parte, inclusive com a oportunidade de remarcar perícia médica solicitada . 3. Não se admite, na estreia via do mandado de segurança, a realização de dilação probatória. Precedentes. 4 . Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

(STF - AgR RMS: 35469 DF - DISTRITO FEDERAL 9034828-81 .2017.1.00.0000, Relator.: Min . EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/02/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-047 11-03-2019)

A
ratio essendi
dessa independência reside na diversidade de bens jurídicos tutelados por cada uma dessas esferas: enquanto o processo penal visa à repressão de condutas tipificadas como crimes, resguardando bens jurídicos de natureza penal, o processo administrativo disciplinar objetiva apurar a ocorrência de infrações funcionais, protegendo o interesse público na moralidade, eficiência e regular funcionamento da Administração Pública.

Ora, o próprio artigo 126 da Lei n. 8.112/1990, aplicável subsidiariamente aos estatutos funcionais estaduais, estabelece que a responsabilidade administrativa do servidor será afastada somente na hipótese de a sentença penal reconhecer a inexistência do fato ou a negativa de autoria, situações que não se verificam no caso em apreço.

A independência entre as instâncias não significa, contudo, ausência de comunicação entre elas. O que o ordenamento jurídico veda é a vinculação automática da decisão administrativa ao resultado do processo penal, preservando-se a autonomia de cada esfera na apreciação dos fatos segundo suas respectivas regras procedimentais e probatórias.

Assim, eventual absolvição criminal por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta não impede a aplicação de sanção disciplinar se demonstrada, segundo os critérios próprios do processo administrativo, a ocorrência de infração funcional.

Da mesma forma, a demora na conclusão do processo penal não pode servir de óbice à atuação do poder disciplinar da Administração, sob pena de perpetuar situações lesivas ao interesse público e comprometer a credibilidade das instituições estatais.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL – REGULARIDADE DO PAD – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A absolvição penal por insuficiência de provas não implica, por si só, na nulidade do processo administrativo disciplinar, considerando a independência das instâncias administrativa e penal, salvo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria.

2 . “A demissão da parte agravante foi precedida de processo administrativo disciplinar, gozando da certeza e presunção de legitimidade, sendo inviável, nessa quadra processual, o deferimento da antecipação da tutela de urgência, a qual demanda a realização de provas” (N.U 1005505-40.2021.8 .11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022) .

3. Recurso não provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10032622120248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 21/08/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/08/2024)

Como se vê do caderno processual, no caso dos autos, a materialidade dos fatos apurados é incontroversa.

O roubo à agência do Banco do Brasil de Santo Antônio do Leste, ocorrido em 11 de novembro de 2011, restou amplamente comprovado por meio de provas documentais e testemunhais colhidas tanto no inquérito policial quanto no próprio processo administrativo disciplinar.

A gravidade da ação delituosa, perpetrada mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, com participação de diversos agentes que agiram de forma coordenada, causando pânico à população local e danos ao patrimônio público e privado, justifica a especial atenção dispensada pela Administração à conduta dos servidores públicos que porventura estivessem envolvidos nos fatos.

A participação da servidora nos eventos criminosos, embora questionada pela defesa, encontra-se devidamente demonstrada no acervo probatório constante dos autos do processo administrativo.

As interceptações telefônicas devidamente autorizadas pelo Poder Judiciário, os depoimentos prestados por testemunhas perante a autoridade policial e a comissão processante, os elementos de prova colhidos durante as investigações e a própria conduta da servidora ao ser abordada pelas forças policiais convergem para a conclusão de que houve efetiva participação, ainda que em caráter de apoio logístico, na empreitada criminosa.

Nessa linha de intelecção, não se exige, no âmbito do processo administrativo disciplinar, prova com o mesmo grau de certeza requerido para uma condenação penal, sendo suficiente a demonstração, mediante conjunto probatório coeso e robusto, da prática de conduta incompatível com os deveres funcionais
.

Ao contrário do alegado pela recorrente, a comissão processante não se limitou a reproduzir acriticamente as conclusões do inquérito policial.

Conforme se extrai da análise dos autos administrativos, foram realizadas diligências complementares, ouvidas testemunhas arroladas tanto pela acusação quanto pela defesa, requisitadas informações adicionais aos órgãos competentes e facultada à acusada ampla oportunidade para apresentar sua versão dos fatos e produzir as provas que entendesse necessárias à sua defesa.

O relatório final elaborado pela comissão processante é minucioso, analisando criteriosamente cada elemento probatório e fundamentando adequadamente as conclusões alcançadas, em estrita observância ao princípio da motivação dos atos administrativos.

Quanto à alegação de
reformatio in pejus
, igualmente, não assiste razão à recorrente.

A proibição de reforma para pior, consagrada no brocardo latino
tantum devolutum quantum appellatum
, aplica-se aos recursos interpostos exclusivamente pela parte prejudicada pela decisão, impedindo que a instância revisora agrave a situação do recorrente além dos limites por ele impugnados.

Contudo, tal princípio pressupõe, necessariamente, a existência de uma decisão anterior que tenha efetivamente aplicado determinada penalidade, a qual seria posteriormente reformada em prejuízo do recorrente.

Na hipótese dos autos, conforme demonstrado exaustivamente no relatório que antecede esta fundamentação, não houve qualquer decisão anterior aplicando a pena de suspensão de 90 (noventa) dias.

A comissão processante, ao final de seus trabalhos, sugeriu a referida penalidade no relatório conclusivo, cumprindo sua função de apresentar proposta fundamentada à autoridade julgadora.

Essa sugestão, contudo, não possui caráter decisório, constituindo mera peça opinativa que orienta, mas não vincula, a autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar.

Trata-se, pois, de distinção fundamental que não pode ser desconsiderada na análise da questão.

Conforme alhures citado, o Corregedor-Geral da Polícia Judiciária Civil, ao receber os autos do processo administrativo, verificou que a penalidade sugerida pela comissão processante excedia sua competência funcional, delimitada pelo artigo 236, inciso II, da Lei Complementar n. 407/2010, em até 60 (sessenta) dias de suspensão.

Diante dessa limitação legal expressa, a autoridade instauradora corretamente absteve-se de proferir qualquer decisão, não havendo, portanto, ato decisório passível de reforma.

A manifestação do Conselho Superior da Polícia Civil, por sua vez, também possui natureza meramente consultiva, integrando o iter procedimental do processo administrativo como elemento de auxílio à formação do convencimento da autoridade julgadora, sem caráter vinculante ou decisório.

A primeira e única decisão no processo administrativo disciplinar foi proferida pelo Governador do Estado de Mato Grosso, autoridade constitucionalmente investida de competência para aplicar a pena de demissão aos servidores públicos estaduais, nos termos do artigo 236, inciso I, da Lei Complementar n. 407/2010.

O Chefe do Poder Executivo, ao examinar os autos, analisou autonomamente todo o conjunto probatório, a gravidade da conduta apurada, as circunstâncias em que praticada e suas repercussões para a Administração Pública, concluindo pela adequação da pena de demissão.

Não se verifica, portanto, reforma de decisão anterior, mas sim o regular exercício da competência decisória pela autoridade a quem a lei expressamente atribuiu tal função.

A estrutura procedimental estabelecida pela Lei Complementar n. 407/2010 reflete a necessidade de compatibilizar a gravidade das infrações funcionais com a competência das autoridades administrativas para aplicar as correspondentes sanções.

O sistema escalonado de competências, previsto no artigo 236 do referido diploma legal, estabelece que as penalidades mais severas, como a demissão, somente podem ser aplicadas pela mais alta autoridade do Poder Executivo, garantindo maior grau de análise e ponderação antes da imposição de sanção extrema que implica a ruptura definitiva do vínculo funcional.

Esse modelo procedimental visa assegurar que decisões de tamanha gravidade sejam precedidas de rigorosa análise e não se baseiem em juízos precipitados ou fundados exclusivamente em sugestões de autoridades hierarquicamente inferiores.

No caso em exame, o iter procedimental foi integralmente observado. A comissão processante, após concluir a instrução, sugeriu determinada penalidade compatível com sua avaliação da gravidade dos fatos.

Essa sugestão foi submetida à análise das instâncias superiores, cada qual manifestando-se segundo sua compreensão do caso e no âmbito de suas respectivas competências.

O Diretor-Geral da Polícia Civil, autoridade competente para aplicar suspensões de até 90 (noventa) dias, entendeu que a gravidade da conduta justificava penalidade mais severa, manifestando-se pela demissão e encaminhando os autos à autoridade competente para tal.

O Governador do Estado, por sua vez, analisou autonomamente os autos e, convencido da adequação da medida extrema, determinou a aplicação da pena de demissão.

Esse percurso decisório não configura
reformatio in pejus
, mas sim regular exercício das competências funcionais estabelecidas em lei.

Ora, a autoridade julgadora não está vinculada às sugestões da comissão processante ou às manifestações dos órgãos consultivos, podendo aplicar penalidade mais branda, mais severa ou até mesmo absolver o acusado, desde que fundamentadamente.

Nesse sentido, o que o ordenamento jurídico veda é a reforma de decisão anterior em prejuízo do recorrente quando este é o único a recorrer, situação que não se amolda à hipótese dos autos, na qual não houve decisão prévia aplicando penalidade menos gravosa que posteriormente tenha sido agravada.

Outrossim, a alegação de insuficiência probatória também não prospera.

Veja-se que o conjunto probatório constante dos autos do processo administrativo disciplinar é robusto e coerente, demonstrando de forma inequívoca o envolvimento da servidora nos fatos apurados.

As interceptações telefônicas, realizadas mediante autorização judicial e observando todas as formalidades legais, revelam conversas comprometedoras nas quais a servidora demonstra conhecimento prévio dos fatos delituosos e disposição em auxiliar os demais envolvidos.

Os depoimentos testemunhais corroboram as informações obtidas por meio das interceptações, delineando com clareza o papel desempenhado pela acusada na empreitada criminosa.

A circunstância de alguns depoentes terem afirmado que a servidora não participou diretamente da execução material do roubo não elide sua responsabilidade disciplinar.

A participação em organização criminosa, ainda que em caráter de apoio logístico ou fornecimento de informações privilegiadas obtidas em razão do exercício do cargo público, configura conduta de extrema gravidade, absolutamente incompatível com os deveres inerentes à função de investigadora de polícia.

Como é cediço, o servidor público, especialmente aquele investido em cargo de polícia judiciária, submete-se a padrões éticos e morais mais rigorosos, devendo pautar sua conduta, tanto na vida profissional quanto pessoal, pelos valores da legalidade, moralidade, probidade e dignidade da função pública.

A participação, ainda que indireta, em empreitada criminosa de tamanhas proporções, envolvendo organização estruturada para a prática de crimes graves contra o patrimônio mediante emprego de violência, representa violação frontal aos deveres funcionais estabelecidos nos artigos 219 e 220 da Lei Complementar n. 407/2010.

Nessa linha de intelecção, o policial civil que utiliza os conhecimentos adquiridos no exercício de suas funções para auxiliar organizações criminosas, fornecendo informações privilegiadas, orientando quanto aos procedimentos investigativos ou prestando qualquer tipo de suporte logístico, pratica conduta que compromete irremediavelmente a credibilidade da instituição policial e inviabiliza a manutenção do vínculo funcional.

A gravidade da conduta justifica plenamente a aplicação da penalidade máxima prevista no estatuto funcional.

Dessarte, a demissão não é medida desproporcional quando aplicada a servidor que, prevalecendo-se do cargo público e dos conhecimentos técnicos dele decorrentes, envolve-se em práticas criminosas que atingem o núcleo essencial dos deveres funcionais.

Deveras, a confiança depositada pela sociedade nos agentes de segurança pública é pressuposto indispensável para o regular funcionamento das instituições e para a efetividade das políticas de prevenção e repressão à criminalidade. Quando essa confiança é abalada pela conduta de um agente que deveria zelar pela ordem pública e pela proteção dos cidadãos, a manutenção do vínculo funcional torna-se insustentável.

Quanto ao argumento de que a servidora possuía treze anos de carreira sem qualquer anotação em seus registros funcionais, tal circunstância, embora relevante, não tem o condão de afastar a aplicação da penalidade quando demonstrada a prática de infração funcional de extrema gravidade.

Os bons antecedentes funcionais constituem circunstância atenuante que deve ser considerada na dosimetria da pena, mas não impedem a aplicação da sanção adequada à gravidade da conduta praticada.

No caso em análise, a participação em organização criminosa voltada à prática de roubos a instituições financeiras, com emprego de violência e grave ameaça, reveste-se de gravidade tal que justifica a ruptura do vínculo funcional independentemente dos serviços prestados anteriormente.

A desproporcionalidade alegada pela recorrente não se verifica na análise concreta do caso.

O princípio da proporcionalidade, corolário do devido processo legal substantivo, exige que as sanções aplicadas pela Administração Pública sejam adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito.

A adequação está presente quando a medida é apta a alcançar o objetivo pretendido, qual seja, a proteção da moralidade administrativa e da credibilidade institucional.

A necessidade verifica-se quando não há medida menos gravosa igualmente eficaz para tutelar o interesse público. E a proporcionalidade em sentido estrito está configurada quando os benefícios decorrentes da medida superam os ônus por ela impostos.

No caso dos autos, todos esses requisitos encontram-se satisfeitos.

A demissão é adequada porque efetivamente protege a instituição policial da permanência em seus quadros de servidor que violou gravemente os deveres funcionais. É necessária porque medidas menos severas, como suspensão ou advertência, seriam manifestamente insuficientes para tutelar adequadamente o interesse público diante da extrema gravidade da conduta.

E é proporcional em sentido estrito porque o benefício de preservar a credibilidade e a moralidade da instituição policial supera largamente o ônus imposto à servidora, consistente na perda do cargo público em decorrência de conduta por ela própria praticada.

A aplicação de penalidade menos severa em situação como a dos autos representaria inaceitável tolerância com condutas criminosas praticadas por agentes de segurança pública, transmitindo à sociedade a mensagem de que a Administração não trata com o rigor necessário as infrações funcionais graves.

Essa postura comprometeria irreversivelmente a credibilidade das instituições policiais e estimularia práticas deletérias que maculam a imagem dos milhares de servidores que exercem suas funções com dedicação, honestidade e respeito aos valores éticos que devem nortear a atuação estatal.

Cumpre registrar, ainda, que a análise judicial do ato administrativo demissório limita-se ao controle de legalidade, não sendo permitido ao Poder Judiciário substituir-se à Administração na valoração da gravidade da conduta ou na escolha da sanção aplicável.

Conforme reiteradamente decidido pelos tribunais superiores, compete ao Judiciário verificar se o ato administrativo observou os requisitos legais de competência, forma, finalidade, motivo e objeto, abstendo-se de adentrar no mérito administrativo, espaço reservado à discricionariedade da Administração.

No caso em análise, o ato demissório encontra-se devidamente motivado, foi praticado por autoridade competente, observou o procedimento legalmente estabelecido e guarda perfeita correlação entre os fatos apurados e a sanção aplicada, não havendo vício de legalidade a ser reconhecido.

À propósito:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO PENAL SUPERVENIENTE . INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO . I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por servidor público contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de penalidade administrativa, objetivando o reconhecimento da extinção da punibilidade administrativa em razão de prescrição penal superveniente e alegando, ainda, desproporcionalidade da pena de demissão aplicada no processo administrativo disciplinar. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da punibilidade na esfera penal, por reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, repercute sobre o processo administrativo disciplinar; e (ii) verificar se é admissível a discussão sobre a proporcionalidade da penalidade aplicada quando a matéria não foi alegada na petição inicial, configurando inovação recursal. III. Razões de decidir 3 . O controle jurisdicional sobre atos administrativos disciplinares limita-se à verificação da legalidade do procedimento, em conformidade com os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade. O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, conforme reiterada jurisprudência do STJ. 4. A prescrição penal não tem o condão de invalidar ou desconstituir a sanção administrativa já aplicada, dada a independência entre as instâncias administrativa e penal, salvo nos casos em que a sentença penal reconhece inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não ocorreu no caso concreto . 5. A demissão foi imposta em decisão administrativa definitiva proferida antes do reconhecimento judicial da prescrição penal, não havendo como retroagir os efeitos da extinção da punibilidade penal para alcançar o processo administrativo já encerrado. 6. A alegação de desproporcionalidade da pena aplicada não foi deduzida na petição inicial e configura inovação recursal, vedada pelo art . 1.014, do CPC, diante da ausência de justificativa por força maior. IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A extinção da punibilidade na esfera penal pela prescrição não interfere na validade da sanção administrativa já aplicada, em razão da independência entre as instâncias. 2 .
O controle jurisdicional de ato administrativo disciplinar limita-se à legalidade do procedimento, sendo vedado ao Judiciário reavaliar o mérito da decisão administrativa
. 3. Configura inovação recursal a alegação de desproporcionalidade da pena em grau de apelação quando não arguida na petição inicial”.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts . 5º, LIV e LV; CPC, art. 1.014; Código Penal, arts. 107 e 109; Lei Complementar Estadual/MT nº 04/90, art . 169, § 2º; Lei Complementar Estadual/MT nº 207/04, art. 107, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS nº 21.754/DF, Rel . Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 26.05 .2021, DJe 30.06.2021; STJ, MS nº 14.150/DF, Rel . Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 28.09 .2016, DJe 07.10.2016; STJ, AgInt no RMS nº 72.423/CE, Rel . Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24.06 .2024, DJe 26.06.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2028493/TO, Rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.03.2023, DJe 04 .04.2023; TJMT, AR nº 1013520-27.2023.8 .11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j . 06.06.2024, Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, DJe 12.06 .2024; STJ, AgInt no REsp nº 1662967/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28 .11.2017, DJe 05.12.2017 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044326520258110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 13/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2025) (grifei)

Por todos os fundamentos expostos, não vislumbro qualquer nulidade no processo administrativo disciplinar que pudesse ensejar a anulação do ato demissório.

Como visto, o procedimento observou rigorosamente todas as garantias constitucionais e legais, assegurando à servidora pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. As provas produzidas são suficientes para demonstrar a prática de infração funcional de extrema gravidade.

A penalidade aplicada é proporcional à conduta apurada e encontra respaldo legal no estatuto funcional dos servidores da Polícia Civil.

E, por fim, consigna-se que não houve
reformatio in pejus
, uma vez que inexistiu decisão anterior aplicando penalidade menos severa que tenha sido posteriormente agravada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de ato administrativo.

Majoro os honorários advocatícios recursais para 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade da justiça anteriormente deferida, que suspende a exigibilidade da obrigação enquanto persistir o estado de hipossuficiência econômica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025